Tribunal: TJMT
Processo: 1036652-58.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036652-58.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (AGRAVADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A JUSTIFICAR A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.

À míngua de novos elementos capazes de modificar a decisão agravada o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO

N. 1036652-58-2021

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADO: ITAÚ SEGUROS S/A

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
proposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, em face d decisão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela Agravante mantendo a sua obrigação em ressarcir a Seguradora Apelada com relação aos valores pagos aos segurados referente aos dos aparelhos eletro eletrônicos danificados em decorrência oscilação/descarga de energia elétrica.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que a decisão agravada negou provimento ao Recurso de Apelação, condenando a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação imposta.

Sustenta que a Seguradora ajuizou a ação na qual alegou que em 05/03/2021 e 26/04/2021 ocorreu dano elétrico nos equipamentos, objeto da apólice e que os danos ocorridos foram provenientes de falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, sendo que o Juízo a quo acolheu os pedidos iniciais e condenou a Agravante ao pagamento de R$ 6.494,15 (seis mil quatrocentos e noventa e quatro reais e quinze centavos), cuja decisão merece ser reformada.

Sustenta a ilegitimidade ativa da Seguradora para pleitear a indenização uma vez que o segurado não se encontra em seu sistema, não havendo subrrogação da Seguradora.

Afirma a inexistência de nexo causal entre os danos ocasionados

e a prestação de serviços da Concessionária, argumentando que não ocorreu qualquer interrupção no fornecimento de energia na unidade consumidora de modo que a parte não comprovou a origem dos danos.

Alega que nem sequer teve conhecimento dos danos suportados pelo consumidor não tendo ocorrido qualquer reclamação da parte autora, ademais, o laudo apresentado pela seguradora não é conclusivo.

Sustenta que é necessário que a parte comprove que o dano ocorreu em razão de falha na distribuição de energia elétrica, sendo que os documentos apresentados são unilaterais.

Alega que são excludentes de ilicitude o caso fortuito e a força maior e, conforme Resolução 414 da ANEEL, a interrupção do fornecimento de energia elétrica consiste no desligamento temporário de energia elétrica para conservação e manutenção da rede elétrica e em situações de caso fortuito e força maior correspondendo à lide em questão.

Sustenta eventualmente pelo reconhecimento de culpa concorrente, em razão de uso incorreto de equipamentos pelo usuário. Argumenta que o inicio da correção monetária e juros de mora deve ocorrer a partir da citação. Pugna pelo provimento do recurso a fim de ser reformada a decisão recorrida.

Nas contrarrazões a Seguradora sustenta que apresentou provas bastantes que demonstram que os danos elétricos nos equipamentos do segurado ocorreu por culpa exclusiva da Concessionária.

Alega estar comprovado o nexo causal através dos laudos apresentados que são categóricos em afirmar que os danos causados nos bens dos segurados ocorreram em razão da má qualidade da energias elétrica fornecida pela Agravante. Pugna pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

Cuiabá, 02 de junho de 2023

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023